Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA COM OUTRO HABEAS CORPUS NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DIVERSO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO A PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ACESSO DO PATRONO. CONCESSÃO. HABILITAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS DEFERIDA POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVISÃO DA PRISÃO A CADA NOVENTA DIAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ENTENDIMENTO DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE DIVERSAS PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE. COLETA DE PROVAS NA AÇÃO PENAL SUSPENSA EM VIRTUDE DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1.Não há falar em litispendência, em virtude do Habeas Corpus n. 0700482-32.2023.8.07.0000, que tramita neste colegiado, pois, naquele, a impetração foi feita por pessoa do povo e tem por objeto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Neste, a defesa constituída impugna a audiência de custódia e a negativa do juízo natural em deferir as provas requeridas, tratando-se, assim, de pedidos e causa de pedir distintos. Preliminar rejeitada.
2. A apresentação do paciente perante o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, nos termos do art. 310 do CPP, teve por escopo apenas verificar se a prisão, decretada pelo juízo natural, aconteceu dentro da lei e se houve algum tipo de violência na abordagem policial até referida audiência. Não cabe discutir, naquele ato, os fatos que levaram o juízo natural a decretar a prisão preventiva do paciente, tampouco se indaga ao preso sobre o delito que lhe é imputado; pelo contrário, foi assegurado ao paciente o direito de permanecer em silêncio.
3. Eventual retardo na apreciação do pedido de habilitação do advogado nos autos principais e de acesso à documentação no dia que antecedeu a audiência no NAC ou no próprio dia em que realizado o ato, não se constitui em vício que possa macular o processo, sobretudo porque o advogado participou da audiência e nada alegou.
4. “O prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. (AgRg no HC n. 722.167/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)”
5.Não há falar em ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processual em razão do indeferimento, de forma fundamentada, de pedidos infundados formulados pelo patrono.
6. O art. 149, § 2o, do CPP autoriza a realização de diligências na ação penal, ainda que essa esteja suspensa em virtude da instauração de insanidade mental do acusado.
7. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.